Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-89.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-89.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA, GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: FABIO NEPOMUCENO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. DIALETICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LIDE. JULGAMENTO ANTECIPADO. LICITUDE.. DEPOIMENTO PESSOAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ENTIDADE BANCÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DEVIDO. FICHAS FINANCEIRAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I - A transcrição ou a repetição das alegações da contestação e outras peças processuais no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Já reconhecida na sentença a incidência da prescrição quanto aos valores anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, inexiste interesse recursal nesse aspecto.
PREJUDICIAL NÃO CONHECIDA
.

III - O julgamento antecipado da lide em detrimento da produção de provas, que não iriam contribuir para solução da causa, e que o magistrado reputou dispensável à formação do seu convencimento, não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV - A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois daqueles já narrados, bem dos que se tornam conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produziu comprovar a excepcionalidade que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme art. 434 e 435 do CPC.

V – Ausente comprovação acerca de circunstância impeditiva para juntada de fichas financeiras durante a instrução processual, vedada está sua juntada apenas na fase recursal porque operada a preclusão consumativa.

VI – Ausente elemento caracterizador do dolo processual da apelante e de prejuízo à apelada desconfigurada está a litigância de má-fé.

VII – Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação, impositiva é sua confirmação, razão do conhecimento parcial do recurso e seu desprovimento.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000031-89.2021.8.05.0208
,

de Remanso,

em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE REMANSO

e
Apelado
FABIO NEPOMUCENO RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL SUSCITADAS, CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA